Tribunal: TJDFT
Processo: 0713482-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713482-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR ROBERTO SCHEVINSKI, ALEI FERNANDES AGRAVADO: AGRO PAGAMENTOS S/A, AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO AGRICOLA S.A Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSULTA. SISTEMAS CONVENIADOS. PESQUISA SISBAJUD. ARRESTO. POSSIBILIDADE. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. CPC, art. 301. 4. O arresto decorre do Poder Geral de Cautela e tem o objetivo de garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. Os documentos que instruem a petição inicial demonstram que os autores realizaram o pagamento de quantia vultosa para as empresas rés (R$ 1.000.000,00), relativo às primeiras parcelas do negócio jurídico firmados entre as partes, mas não receberam a contraprestação dos serviços contratados. 5.1. Há justificativa, portanto, para que seja determinado o arresto nas contas bancárias das empresas que receberam os valores pagos pelos autores, por meio do sistema eletrônico SISBAJUD, a fim de que seja salvaguardado o eventual direito ao crédito pleiteado na origem. 6. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Alei Fernandes e César Roberto Schevinski contra a decisão interlocutória da 13a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0713457-83.2023.8.07.0001) deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência (ID no 154519554). 2. A decisão indeferiu o pedido de arresto, mas suspendeu a exigibilidade das parcelas vincendas, sem prejuízo da manutenção do suporte necessário aos clientes captados. 3. Nas razões de ID no 45602847, os agravantes, em suma, sustentam que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão do arresto como medida destinada à garantia da utilidade do processo, diante das notícias veiculadas na mídia quanto ao descumprimento do ajuste por parte das agravadas. 4. Relatam que entabularam um negócio jurídico de R$ 4.000.000,00 para que se tornassem licenciados do denominado Banco Agro, nome fantasia da Agro Pagamentos S/A, o que lhes permitiria a instalação de uma instituição financeira em Sorriso/MT com um modelo de negócios predefinido. Afirmam que a negociação foi conduzida pelo presidente da entidade, Ruy Rodrigues Santos Filho, que se apresentou como uma pessoa absolutamente idônea, razão pela qual ajustaram que a quantia paga seria liquidada em favor da Agro Fundo de Investimentos Agrícolas S/A. 5. Afirmam que diante do descumprimento contratual por parte dos agravantes, descobriram que o dirigente da entidade é pessoa envolvida com crimes de estelionato e falsidade ideológica, responde a diversas demandas de natureza cível, e não possui autorização do Banco Central para operar no segmento. 6. Esclarecem que o valor contrato é elevado e os agravantes providenciaram o pagamento de R$ 1.000.000,00, sendo R$ 500.000,00 de cada um deles, e caso o arresto não seja realizado, dificilmente as agravadas terão patrimônio suficiente para arcar com eventual condenação. 7. Pedem a antecipação de tutela recursal para que o arresto seja efetivado em desfavor das agravadas até o limite de R$ 1.000.000,00 e, no mérito, a reforma da decisão, confirmando os efeitos da liminar. 8. Preparo comprovado (ID no 44547101, págs. 1-2). 9. O pedido de antecipação de tutela foi deferido (ID no 45631202). 10. Contrarrazões apresentadas (ID no 46467652). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 11. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. À época da análise da antecipação de tutela proferi a seguinte decisão (ID no 45631202): “[...] 8. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 10. O pleito dos agravantes se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. 11. É previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 12. A tutela de urgência de natureza cautelar não pode ser confundida com um ato de penhora ou de expropriação de bens, pois é medida acauteladora de direito a ser eventualmente reconhecido por ocasião de sua análise em nova decisão. 13. Os documentos que instruem a petição inicial demonstram que os agravantes realizaram o pagamento de R$ 1.000.000,00 (ID no 153806154 - 19/10/2022 e 26/10/2022), mas os clientes captados após o negócio jurídico estão encontrando dificuldades recorrentes na realização das transações financeiras, o que indica falha na prestação dos serviços (ID no 153806154 - no 153806172). 14. Soma-se a isso o fato de que há relatos de outros contratantes em situação semelhante à relatada pelos agravantes, envolvendo, inclusive, outras empresas vinculadas ao nome do representante legal das agravadas (Ruy Rodrigues Santos Filho), conforme se observa no ID no 153825130 e seguintes dos autos originários. 15. Nesse cenário, é possível o arresto nas contas bancárias das empresas que receberam os valores pagos pelos agravantes, pelo sistema eletrônico SISBAJUD, a fim de que seja salvaguardado o eventual direito ao crédito pleiteado na origem. 16. Precedente deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE OU INCIDENTAL. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ATUAÇÃO IRREGULAR NO MERCADO DE CONSÓRCIOS. EVIDÊNCIAS. POSSÍVEL TENTATIVA DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO. INDÍCIOS SUFICIENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. No caso, há relevantes indícios de veracidade dos fatos narrados pela autora, em que os representantes comerciais da requerida asseguraram a contemplação com a carta de consórcio. 2. Lado outro, nos autos de origem há inúmeros relatos de consumidores em idêntica situação, extraídos de sítios de internet que se propõem à defesa do consumidor (www.reclameaqui.com.br) e da rede social Facebook, onde foi criado um grupo específico para consumidores na mesma situação trocarem experiências e compartilharem soluções para os alegados problemas causados pela agravada. 3. A nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Ao contrário, previu genericamente a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental sempre que houver risco ao resultado útil do processo. Para obter o provimento ora vindicado, não mais se exige do requerente a prova de dívida líquida e certa e que o devedor estaria dilapidando seu patrimônio, mas tão somente o atendimento aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. As evidências de atuação irregular no mercado de consórcios, como o não envio imediato do contrato escrito, a indevida promessa de contemplação, aliado ao relato de grande número de consumidores lesados, constituem indícios suficientes de possível tentativa de locupletamento indevido e em prejuízo aos consumidores, o que justifica o receio de dano e necessidade de assegurar eventual e futura execução. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO. agravo interno julgado prejudicado”. (Acórdão no 1400358, 07286051120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 17. Há indícios de que a quantia a ser arrestada não comprometerá o regular desenvolvimento das atividades das agravadas, considerando o valor do capital social declarado (R$ 18.856.255,32 e R$ 122.800.000,00, ID no 45603275, págs. 1-6). 18. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pelos agravantes para a realização do arresto. DISPOSITIVO 19. Defiro, a antecipação de tutela recursal e determino a realização do arresto, via SISBAJUD, com o bloqueio da quantia total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) nas contas bancárias de titularidade das agravadas, Agro Pagamentos S/A, inscrita no CNPJ sob o no 16.741.165/0001- 54 e Agro Fundo de Investimento Agrícola S.A., inscrita no CNPJ sob o no 37.835.635/0001-19, com o intuito de preservar eventual crédito dos agravantes nos autos de origem (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Nomeio o douto Juízo da 1a Instância para a execução da medida. 21. Caso a diligência tenha êxito, a quantia deverá ficar à disposição Juízo em conta judicial vinculada aos autos principais. 22. Comunique-se à 13a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão.Fica dispensada a prestação de informações. 23. Após, intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 25. Publique-se.” 13. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão de ID no 45631202 acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 14. Registre-se que, na origem (processo no 0713457-83.2023.8.07.0001), após diligência realizada junto ao SISBAJUD, a quantia bloqueada (R$ 17,07) não era suficiente sequer para o pagamento das custas judiciais, razão pela qual o juízo de primeiro grau determinou o seu imediato desbloqueio (ID no 156670599). Dispositivo 15. Conheço e dou provimento ao recurso para determinar a realização do arresto, via SISBAJUD, com o bloqueio da quantia total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) nas contas bancárias de titularidade das agravadas, Agro Pagamentos S/A, inscrita no CNPJ sob o no 16.741.165/0001- 54 e Agro Fundo de Investimento Agrícola S.A., inscrita no CNPJ sob o no 37.835.635/0001-19, com o intuito de preservar eventual crédito dos agravantes nos autos de origem (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 16. A diligência necessária ao cumprimento deverá ser cumprida na origem. 17. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro